Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715679-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO SERVICOS LTDA RECORRIDA: ÁREA 109 ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO EM VEZ DO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. JULGAMENTO DA CAUSA À REVELIA DO RÉU. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 1. Não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade entre os embargos à execução e a contestação, já que cada peça processual possui rito próprio e bem delimitado pelo Código de Processo Civil (CPC), consistindo em erro grosseiro a utilização de um em vez do outro. 2. Tratando-se de ação de cobrança, submetida ao procedimento comum, não há dúvida razoável de que a contestação seja o meio adequado de defesa a ser oferecido, nos termos do art. 335 da legislação processual. 3. Ante a existência de erro grosseiro e expressa previsão legal quanto ao meio defensivo adequado à hipótese dos autos, mostra-se inaplicável o princípio da fungibilidade a fim de receber os embargos à execução como contestação. 4. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 277 do CPC, ao argumento de ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas. Verbera ter ocorrido cerceamento do direito de defesa, bem como ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, diante do reconhecimento da revelia; e c) artigo 803 do CPC, porquanto entende que a monitória exige prova escrita e robusta da dívida, a fim de demonstrar a existência do vínculo jurídico entre as partes e a efetiva prestação do serviço. Defende ser imprescindível a realização da prova pericial, diante da ausência a de comprovação da entrega de mercadorias ou da prestação do serviço, o que teria impedido a constituição válida do título executivo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 277 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a r. sentença apresentou corretamente os argumentos que justificaram a inadmissibilidade da contestação oferecida pelo réu, ante a sua intempestividade, e o consequente julgamento da demanda à sua revelia, não estando configurada nenhuma violação aos direitos do ora apelante ao contraditório e à ampla defesa. (...) Em sua peça de defesa (ID n° 59606689), o réu sequer questiona a existência da relação jurídica firmada com a autora e legitimidade das notas fiscais (ID n° 59606401 e 59606402) anexadas à petição inicial, tendo se limitado a apontar supostas irregularidades formais para justificar seu inadimplemento contratual” (ID 65419457). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 803 do CPC. Isso porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor: AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ, "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Mesmo que assim fosse possível superar referido óbice, o apelo não deveria seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Demais disso, quanto ao paradigma deste TJ, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027